Tribunal: TJDFT
Processo: 0736593-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. BANCO. EMPRÉSTIMO. FRAUDE. PROBABILIDADE DO DIREITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FRAUDE BANCÁRIA. COMPRAS COM CARTÃO DE CRÉDITO. MULTA COMINATÓRIA. ART. 536 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VALOR E PRAZO RAZOÁVEIS. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante o princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, deve a parte recorrente impugnar os fundamentos da decisão recorrida, de modo a demonstrar a necessidade de sua modificação. Não bastam, pois, meras alegações genéricas, transcrição de julgados, de doutrina. Não rebatidas as razões que ensejaram a conclusão do juízo de origem, clara a violação ao princípio da dialeticidade (art. 932, III, CPC).
2. Astreintes ostentam natureza persuasiva, pois visam a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta e assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. Tratando-se de obrigação de fazer, possível ao órgão judicial estipular medidas necessárias à satisfação do direito reconhecido conforme estipulado pelo art. 536, caput e § 1o do CPC.
3. Recurso desprovido.